Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : AgExPe – Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0700467-68.2020.8.07.0000 Recorrente : WELLINGTON PEREIRA FALCO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Des. : JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo sentenciado WELLINGTON PEREIRA FALCO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso V da Lei n.o 10.826/2003 (ID 12599039 - fl. 7). O agravante incidiu na prática do crime de porte de arma de uso restrito, após o advento da Lei n.o 13.497/2017, a qual incluiu referido delito no rol dos crimes hediondos. Aduz ter restado claro que a intenção do legislador foi a de punir, mais severamente, a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, que estariam alocadas no artigo 16, o que não se estende às demais figuras do artigo, que não possuem relação direta com a conduta descrita no caput. Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do pleito defensivo (ID 8479167). Em Juízo de retratação, o magistrado singular manteve, na íntegra, a decisão recorrida (ID 8479168). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ratificando o teor das contrarrazões recursais (ID 8564827). É o relatório. Decido. O recurso perdeu o objeto. Com efeito, vê-se que o recorrente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03, em razão de fato perpetrado em 13/01/2019 (ID 13597147 - Pág. 4). Verifica-se, pois, que o aludido delito foi cometido quando já em vigor a Lei n.o 13.497/2017, publicada em 27/10/2017, a qual incluiu, no rol dos crimes hediondos, os delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previstos no art. 16, da Lei n.o 10.826/2003. Nesse compasso, conforme consignado pelo Magistrado singular em decisão proferida em 22/10/2019, a hipótese trazida pelo caput do aludido artigo, assim como por seu parágrafo único, foram alcançadas pela novel legislação, sendo certo que o art. 1o, da Lei n.o 8.072/90, referia-se genericamente ao art. 16, da Lei 10.826/2003, não se restringindo, pois, ao caput. Nesse sentido já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão noticiada no Informativo n.o 657, verbis: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, LEI N. 10.826/2003). DELITO CONSIDERADO HEDIONDO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 PELA LEI 13.497/2017. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE ABRANGE O CAPUT E OS PARÁGRAFOS. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 16 da Lei n. 10.826/2003 prevê gravosas condutas de contato com "arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito", vindo seu parágrafo único a acrescer figuras equiparadas - em gravidade e resposta criminal. 2. Ainda que possam algumas das condutas equiparadas ser praticadas com armas de uso permitido, o legislador as considerou graves ao ponto de lhes fixar reprovação criminal equivalente às condutas do caput. 3. Equiparação é tratamento igual para todos os fins, considerando equivalente o dano social e equivalente também a necessária resposta penal, salvo ressalva expressa. 4. Ao ser qualificado como hediondo o art. 16 da Lei n. 10.826/2003, também as condutas equiparadas, e assim previstas no mesmo artigo, devem receber igual tratamento. 5. Praticado o crime equiparado do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 após a publicação da Lei n. 13.497/2017, que inseriu a qualificação de hediondez, incide esse tratamento mais gravoso ao fato do processo. 6. Habeas corpus denegado. (HC 526.916/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019). Ocorre que, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei n.o 13.964, de 24/12/2019, que, dentre outras alterações, modificou a redação do parágrafo único do art. 1o da Lei n.o 8.072/1990 prevendo que apenas é considerado como crime hediondo o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento. Na espécie, o agravante foi condenado por ter portado arma de fogo que se enquadra como material de uso restrito. Ora, não se podem confundir as armas e munições de uso restrito com as de uso proibido, as quais, atualmente, são distinguidas pelo Decreto n.o 9.847/2019 da seguinte forma: Art. 2o Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam: a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; b) portáteis de alma lisa; ou c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Redação dada pelo Decreto no 9.981, de 2019) a) não portáteis; b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; III - arma de fogo de uso proibido: a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou b) as armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos; IV - munição de uso restrito - as munições que: a) atinjam, na saída do cano de prova de armas de porte ou portáteis de alma raiada, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; b) sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas; c) sejam granadas de obuseiro, de canhão, de morteiro, de mão ou de bocal; ou d) sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza; V - munição de uso proibido - as munições que sejam assim definidas em acordo ou tratado internacional de que a República Federativa do Brasil seja signatária e as munições incendiárias ou químicas; Dessa forma, diante da novatio legis in mellius, a questão deverá ser novamente levada ao Juízo da Execução, para que profira decisão à luz da nova legislação, a qual não poderá ser debatida no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Assim sendo, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, pela perda superveniente do objeto, fazendo-o com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator